Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734139-25.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BARTIRA XAVIER DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TERMOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS E ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. PACTA SUNTA SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Da análise dos autos, verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente dos contratos de empréstimo, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes. 3. O Enunciado no 382, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando a nulidade das cláusulas do contrato firmado entre as partes que, em seu entendimento, se mostram excessivamente onerosas ao consumidor. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 51, § 1o, inciso III, do CDC. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, concluiu que não restou demonstrada abusividade nas cláusulas contratuais, assentando que: verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente da cédula de crédito bancário, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes. O contrato é expresso em prever taxa de juros mensais no importe de 05,03% e Custo Efetivo Total – CET de 84,56% a.a – ID. no 64813023. Assim, reputam-se válidas as disposições contratuais, bem como a cobrança dos juros, porquanto além de não se tratarem de valores desarrazoados, são índices legitimamente permitidos pelo ordenamento jurídico e pelo Sistema Financeiro Nacional, mormente, quando expressamente pactuados. (ID 66484916). Assim, a análise da tese recursal é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017